Tribunal: TJBA
Processo: 8075644-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075644-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: PEDRO YURI GOMES DOS SANTOS PACIENTE: URBANO MATHEUS SILVA CERQUEIRA Advogado(s): Pedro Yuri Gomes dos Santos registrado(a) civilmente como PEDRO YURI GOMES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM - BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO PREMIUM MANDATUM. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE RÉUS E NATUREZA GRAVE DOS DELITOS. AUSÊNCIA DE MORA IRREGULAR OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL SOBRE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, O AUTOMÁTICO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO, NEM A IMEDIATA COLOCAÇÃO EM LIBERDADE DO CUSTODIADO. ORDEM DENEGADA. I - Habeas corpus impetrado em favor de acusado da prática dos crimes de financiamento ao tráfico de drogas e lavagem de capitais (integrante de suposta organização criminosa investigada na "Operação Premium Mandatum"), que teve a prisão preventiva decretada em 24/04/2024, após conversão de custódia temporária efetuada em 27/03/2024. II - Para a caracterização de excesso de prazo da custódia, faz-se necessária a observância das particularidades do caso concreto sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. In casu, a pluralidade de réus, a complexidade da investigação e a designação de audiência de instrução para data próxima justificam o trâmite processual, afastando a alegação de desídia do Poder Judiciário. III - A não revisão nonagesimal acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva demonstra inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, exigindo a determinação para que se faça a reavaliação legalmente determinada. Há de se considerar, todavia, que eventual atraso na execução deste ato decisório não implica o reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade. Precedentes. Ademais na data de 17.03.2026 o Magistrado saneou o feito fazendo a necessária reavalição. IV - Habeas corpus conhecido para denegar a ordem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8075644-21.2025.8.05.0000, tendo como paciente URBANO MATHEUS SILVA CERQUEIRA e como impetrado o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.